Tribunal: TJSP
Processo: 0003384-45.2017.8.26.0302
Classe: Apelação Criminal / Crimes da Lei de licitações
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
PROCESSO PENAL. Nulidades. Inépcia da denúncia. Inocorrência. Descrição clara e objetiva da conduta imputada. Observância dos requisitos do artigo 41 do CPP. Inicial apta a propiciar o exercício da ampla defesa.

PROCESSO PENAL. Acordo de não persecução penal. Artigo 28-A do CPP. Pretendida anulação do processo visando o oferecimento da proposta. Inadmissibilidade. Descabimento do benefício.

Ementa:
PROCESSO PENAL. Nulidades. Inépcia da denúncia. Inocorrência. Descrição clara e objetiva da conduta imputada. Observância dos requisitos do artigo 41 do CPP. Inicial apta a propiciar o exercício da ampla defesa.

PROCESSO PENAL. Acordo de não persecução penal. Artigo 28-A do CPP. Pretendida anulação do processo visando o oferecimento da proposta. Inadmissibilidade. Descabimento do benefício. Ausência dos requisitos legais. Preliminares rejeitadas.

PENAL. Extinção da punibilidade com base no artigo 107, inciso III, do CP. Inadmissibilidade. Inocorrência de abolitio criminis pelo advento da Lei no 14.133/21 que revogou a Lei 8.666/03, mas criou o artigo 337-E do CP. Continuidade típico-normativa. Irretroatividade do Decreto no 10.922/21 que elevou o valor máximo permitido para dispensa de licitação.

DISPENSA ILEGAL DE LICITAÇÃO. Artigo 89 da Lei no 8.666/93. Realização de compras diretas, de modo fracionado, acima do limite máximo de R$8.000,00 previsto para dispensa de licitação. Inteligência do artigo 23, inciso II, alínea "a" c.c. o artigo 24, inciso II, da Lei no 8.666/03. Materialidade e autoria demonstradas. Atipicidade, contudo, da conduta por ausência de prova do elemento subjetivo. Dolo de causar dano ao erário. Não comprovação, inclusive, de efetivo prejuízo financeiro à Administração municipal. Prova oral e documental a revelar o fornecimento dos produtos adquiridos sem licitação. Precedentes do STJ e do STF. Absolvição com fulcro no artigo 386, inciso III, do CPP. Fundamento estendido à corré absolvida por insuficiência de prova. Inteligência do artigo 580 do CPP. Provimento do apelo defensivo e desprovimento do ministerial.